Tribunal: STF
Processo: HC 84269
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CRIME
HEDIONDO: REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: PROGRESSÃO. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CP, art. 157, § 3º. Lei 8.072/90, art. 2º, §
1º.
I. - As penas por crime hediondo serão cumpridas em regime
fechado. Todavia, se a decisão condenatória estabelece que o regime
inicial de cumprimento da pena será o fechado, e transita em
julgado, não pode ser negado ao réu o direito à progressão.
Precedentes.
II. - Progressão de regime inviável, dado o
não-preenchimento das condições subjetivas necessárias à concessão
do benefício.
III. - H.C. indeferido.